Tribunal: TJMT
Processo: 1005563-04.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005563-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), PIRACICABA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.376.003/0002-21 (AGRAVANTE), COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0001-12 (AGRAVADO), LEONARDO ALVES CANUTO - CPF: 044.310.326-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO VIVEIROS FILHO - CPF: 037.677.831-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para limitar o crédito exequendo à data do pedido de recuperação judicial, mas deixou de fixar honorários advocatícios em favor da impugnante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a fixação de honorários sucumbenciais à parte executada quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada reconheceu o excesso de execução ao limitar o crédito exequendo à data do pedido de recuperação judicial.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao cabimento de honorários advocatícios em favor do executado na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença.

5. A redução do valor da execução, decorrente da limitação temporal do crédito, implica sucumbência do exequente e justifica a condenação em honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento: “É cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução."

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Piracicaba Transportes LTDA – ME – em recuperação judicial
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos ação de resolução contratual, em fase de cumprimento de sentença, n. 1045867-58.2021.8.11.0041, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que a “Decisão agravada que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo de excesso de execução no valor de
R$ 2.606.693,73
, mas que não fixou honorários de sucumbência em favor da impugnante/agravante;”

Argumenta que são devidos os honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença nos termos do art. 85, §1º do CPC.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal.

Ao final requer a atribuição do efeito ativo para que a agravada seja condenada a pagar honorários sucumbenciais decorrente do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. No mérito pugna pela reforma da decisão nos termos requeridos na liminar.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

O Ministério Público acostou manifestação nos autos, nas quais informou que não há no caso nenhuma das hipóteses do art. 178 do CPC, razão pela qual deixa de oferecer parecer, (Id. 284952875).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A parte agravante defende e síntese que a decisão agravada reconheceu o excesso de execução e, por essa razão são devidos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §1º do CPC.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] O pedido de recuperação judicial foi formulado pela empresa requerida em 21/01/2022, sendo este o prazo limite para incidência dos juros e atualização monetária incidentes sobre o crédito do autor.

Assim, determino a intimação do exequente, a fim de que atualize o cálculo do crédito até a data do ajuizamento da recuperação judicial, 21/01/2022.

Após, em razão do exposto, DETERMINO a expedição de certidão de crédito para que a parte exequente providencie a habilitação do crédito no quadro geral de credores junto ao Juízo da recuperação judicial, que avaliará eventual deságio, frente ao plano.

Considerando que se trata de sujeição ao juízo da recuperação e não excesso de execução, não há que se falar em verba honorária.

Em relação a verba sucumbencial, solicite-se ao juízo universal, quanto a possibilidade de constrição em dinheiro da verba via SISBAJUD, diante da não sujeição ao plano. [...]” (Id. 270745366 - Pág. 3).

Da análise da decisão verifico que há excesso de execução, posto que na ação de execução somente poderia incidir o crédito existente até a data do ajuizamento da recuperação judicial, tanto é que determinou a intimação do exequente para que atualize o cálculo do crédito até que a data de ajuizamento da recuperação judicial.

Portanto, é inconteste que se trata de excesso de execução.

Nesse contexto, registro que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificado, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.134.186-RS, sob o rito dos repetitivos, onde a procedência, ainda que parcial, da impugnação à fase de cumprimento de sentença enseja a condenação do exequente ao pagamento da verba sucumbencial:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC. 2. Recurso especial provido.”(REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido.”(AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

Esta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – MATÉRIA PACIFICADA NO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...)1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido.”(AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)” (N.U 1016005-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).

Foi o caso dos autos, pois, a despeito do cálculo apresentado pelo exequente, nasceu a impugnação e, por fim, foi determinado a intimação do exequente para atualizar o cálculo, uma vez que o cálculo do exequente incluía parcelas sujeitas ao plano de recuperação judicial.

Destarte, a redução do valor da execução, decorrente da limitação temporal do crédito, implica sucumbência do exequente e justifica a condenação em honorários.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
e condeno a parte agravada a pagar 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido na impugnação, a título de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025